Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-88.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. EVICÇÃO. SUSPENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI N. 14.010/2020. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. EVICÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PENHORA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA
1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que a autora busca reparação por danos materiais e morais decorrentes da evicção de imóvel adquirido, cuja venda foi posteriormente declarada sem efeito pois, embora não havia registro de penhora na matrícula do imóvel, havia ação de execução ajuizada em face do vendedor, ora réu.
2. A Lei n. 14.010/2020 trouxe hipótese suspensiva do lapso prescricional de modo a ter obstado a fulminação da pretensão no caso ora sob exame.
3. Não há se falar em afastamento da evicção nos termos do art. 457 do CC quando, à época da aquisição inexistia qualquer penhora averbada no registro do bem.
4. O afastamento da garantia requer a presença cumulativa de dois requisitos: previsão no contrato de seu afastamento pelo vendedor; e comprovação de ciência esclarecida e assunção do risco pelo comprador, nenhum dos dois presentes no caso ora em comento.
5. Recurso desprovido.